Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA DIRIGIDA CONTRA INFANTE. APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME PELA REPRESENTANTE LEGAL APÓS O RESPECTIVO SEMESTRE A CONTAR DO CONHECIMENTO DA AUTORIA: DECADÊNCIA. NÃO AFETADO O FUTURO DIREITO DE QUEIXA A SER EXERCIDO PELA OFENDIDA QUANDO VIER ALCANÇAR A CAPACIDADE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.